Tribunal: TJMT
Processo: 0000746-69.2015.8.11.0094
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000746-69.2015.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra a Flora]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Gerso Santos de Carvalho (APELADO), ABRAAO LINCON DE LAET - CPF: 621.453.471-00 (ADVOGADO), O Meio Ambiente (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GERSO SANTOS DE CARVALHO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
–

PROVOCAR INCÊNDIO EM MATA OU EM FLORESTA
–
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA –
INCONFORMISMO
DO MINISTÉRIO PÚBLICO
–

1.
PRETENDIDA
CONDENAÇÃO DO APELADO

–
ALEGAÇÃO DE
SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS
– IMPOSSIBILIDADE
–

INEXISTÊNCIA DE PROVAS SEGURAS COLHIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEF
ESA ACERCA DO CRIME PREVISTO
–
LAUDO PERICIAL
QUE APONTA DANOS
EM
ÁREA DE PASTAGEM
– MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA INDENE DE DÚVIDAS

–
2
.
RECURSO

DES
PROVIDO.

1.
A manutenção da sentença absolutória do apelado
em relação ao crime
tipificado no art. 41 da Lei n. 9.605/98
é
medida imperiosa, porquanto o
auto de constatação de crime ambiental e as demais provas existentes nestes autos são insuficientes para comprovar que a área atingida pelo incêndio era
de
mata ou floresta, elementos normativos do aludido tipo penal.

2
.
Recurso
desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
pelo
Ministério Público
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de
Tabaporã
/MT
, nos autos da
A
ção
P
enal n. 0000746-69.2015.8.11.0094
,
absolve
ndo

Gerso
Santos de Carvalho

d
a prática
do crime de provocar incêndio em mata ou floresta, tipificado no art. 41 da Lei n. 9.605/98
, com fundamento no art. 386,
II e VII
, do C
ódigo de Processo Penal
.

O

apelante
, nas razões juntadas
ao ID
128596814, p. 129-138
, postula
a reforma da sentença
acima citada
, a fim de que o apelado seja condenado
pela prática do
delito
que lhe fo
i
imputado na denúncia
.

Nas contrarrazões encartadas
ao ID
146967039
, o
apelado

ressalta o acerto
do referido édito judicial,
pugnando pelo desprovimento d
este
re
curso.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, pelo parecer juntado ao ID
130325176
, opinou pelo
provimento do

recurso
.

É o relatório.
À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia
,
constante
no ID
128596814
, p. 8
/
9
,
narra os fatos desta forma:

[...]

Ressai do Inquérito Policial em anexo que, no dia 14 de outubro de 2015, por volta das 13h50, na propriedade rural denominada "Sitio Céu Azul", n. 552, Linha dos Patos, Distrito Nova Fronteira,
Comarca de
Tabaporã
/MT,
Gerso
Santos de Carvalho
, com consciência e vontade, provocou incêndio em mata, degradando 15 hectares de vegetação, sem autorização do órgão ambiental competente.

Segundo apurado, no dia e hora acima mencionados, após uma denúncia de incêndio, uma Guarnição Policial deslocou-se até a propriedade rural do Denunciado, onde constatou-se a veracidade dos fatos.
[...]
.
Negritos no original

O

Ministério Público
, nas suas razões recursais,

sustenta
que a autoria delitiva restou suficientemente comprovada no decorrer processual e que a negativa da prática do crime por parte do apelado
“destoa das demais provas carreadas”
.

A propósito
,
veja
m
-se as

razões do juízo de primeiro grau para absolver
o apelado
da prática do delito
ambiental em apuração
:

[...]

2. FUNDAMENTAÇÃO

Trata-se de
denuncia
ofertada em face
de Gerson Santos de Carvalho
, em razão da suposta prática do delito previsto no art. 41, caput, da Lei Federal
n.°
9.605/98. in
verbis
:

"Art. 41. Provocar incêndio em mata ou floresta: Pena - reclusão, de dois a quatro anos, e multa."

Em atenção a conduta imputada ao denunciado, tem-se que a denúncia é improcedente, não servindo os elementos constantes dos autos para provar, de maneira concreta, robusta e contundente, a materialidade e autoria do delito em comento.

Isto porque, consta dos autos, que
a área em que foi constatado o incêndio era de pastagem, não havendo mata nativa ou floresta,
consoante auto de constatação de fls. 24, somado as fotografias de fls. 25/27, que comprovam que
no local já
haviam
cercas e pastagem
,
não tendo o incêndio atingido a mata nativa.

O denunciado, em juízo, ao ser indagado sobre os fatos descritos na denúncia, negou ter provocado o incêndio em comento, narrando que:

"(...) eu não sei o fogo gerou ali na minha propriedade de raio, porque
fágo
tinha pra iodo lado no assentamento naqueles dias né, ai quando ele passou, que ele viu eu
ponhando
fogo mesmo né, mas eu lava
ponhando
fogo pra defender a cerca e pra não pular pro sitio de frente, pro sitio vizinho, ai que ele me prendeu né,
dai
ele fez muita pressão, disse que eu ia ficar preso que ele ia voltar lá e prender meu irmão que lava que eu tinha chamado pra me ajudar cuidar,
dai
eu assumi então sozinho (..)
dai
ele
ponhou
que eu tinha posto fogo em
manta, não foi mata, era (mídia de fls. 76). capim e não era eu que tinha ponha do eu tara apenas cuidando (...)” (mídia de fls. 76).

O denunciado ainda juntou aos autos a dinâmica de imagens de fls. 71/74, que indicam que o imóvel em que supostamente ocorreu o delito, desde o ano de 2013, tem
área aberta consolidada
, sendo confeccionado por Engenheiro Florestal aludida dinâmica, que se corrobora com as demais provas amealhadas nos autos.

Logo, ao que consta dos autos,
não se trata de mata, floresta, ou qualquer outra vegetação nativa que fora suprimida por incêndio. pelo contrário, pastagem de área cultivável.

Ainda que interpretado em sentido amplo o bem jurídico tutelado, considerando a preservação do meio ambiente de forma geral, tem-se que no caso dos autos não se trata de vegetação natural.

Nesse sentido já entendeu o E. TJMT:

CRIME AMBIENTAL — DESMATAMENTO EM APP E INCÊNDIO EM FLORESTA — SENTENÇA ABSOLUTÓRIA — IRRESIGNAÇÃO DO PROMOTOR DE JUSTIÇA — EXISTÊNCIA DE PROVAS — PLEITO IMPROCEDENTE — ÁREA DUVIDOSA PARA PRESERVAÇÃO PERMANENTE — DESCARACTERIZAÇÃO DE FLORESTA NATIVA — LAUDOS INSEGUROS — DESCRIMINAÇÃO ESCORREITA — RECURSO IMPROVIDO.É correta a absolvição por crime ambiental (desmatamento de APP e incêndio ) se o conjunto probatório carece de elementos para caracterizar o local permanente para se preservar diante da dúvida revelada pelos laudos sobre existência de floresta; e, também quanto à origem do incêndio. (TIMT -
N.IJ
0000964-46.2009.8.11. 0082, RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL, Julgado em 11/06/2013,
Publicado
no DJE 04/07/2013 — destaque acrescido).

Corroborando com a versão do denunciado tem-se que a
testemunha
Jhyelrady
Avelino dos Santos
, em juízo, narrou que quando chegou ao local fogo já estava instalado,
afirmando que
se tratava de pastagem
, inclusive,
aduziu a testemunha que na oportunidade o denunciado afirmou estar
limpando o local da pastagem do gado
.

Os
policias
que atuaram na
diligencia
, em juízo, afirmaram que denunciado; Gerson estava tentando controlar o fogo e, embora tenham afirmado que este, na oportunidade, confirmou ter ateado fogo, aduziu que o
fogo tinha como objetivo a
limpeza da pastagem
da propriedade rural do denunciado
, de 15 hectares.

Sendo assim, não há que se falar em materialidade do delito em comento, nem mesmo autoria, isto porque, não comprovada a existência de qualquer vegetação nativa no local, pelo contrário, se tratava de
área de pastagem
.

Nesse cenário, não se desincumbiu a acusação do ônus probatório que lhe cabia, de converter em prova judicial o
indicio
que possibilitou o oferecimento e o recebimento da denúncia.

Desenrolou-se toda a instrução do feito e
nenhuma prova consistente
foi apurada para robustecer o
indicio
da autoria (a justa causa) existente no
inicio
do processo, chegando-se ao seu termo sem que fosse angariada prova robusta sobre os fatos.

Assim,
não restando comprovada a
materialidade
do delito
,
e a
autoria
,
torna-se imperiosa a
absolvição do denunciado
quanto ao delito constante da
denuncia
.
[...]
Destacamos.

Os
policiais militares
Jhyevelley

Jhyelrady
Avelino dos Santos e Rafael Rocha Bonfim,ouvidos em juízo, confirmaram os depoimentos que prestaram na fase policial, narrando os fatos desta forma:

[...]
a gente recebeu uma l
igação anónima informando que o
proprietário de um sitio nessa linha estaria ateando fogo na pastagem locar, ai a guarnição deslocou até lá e constatou a veracidade dos fatos e no momento da chegada no local
agente encontrou o réu, com a bomba nas costas de agua
apagando o fogo
,
controlando o fogo
a gente Indagou o
porque
do fogo e ele disse que era pra
limpar a área que era o único recurso que ele tinha no momento
(...) ele se identificou como proprietário (..„) aparentava estar sob controle (...) é uma área bastante grande, a gente perguntou pra ele de quantos seria mais ou menos ele falou que em tomo de uns 15 alqueire ou hectare (...]
ele
i
nformou
q
ue estava ate
a
ndo
fogo no loca
l

p
ara
limp
ar o local para pastagem de gado

[...].
(Trechos do depoimento judicial da testemunha policial militar
Jhyevelley

Jhyelrady
Avelino, disponibilizado no
r
elatório de
m
ídias
que está no
ID 128596817
e parcialmente transcrito nas razões recursais vistas no ID 128596814, p. 129
/
138
)

Destacamos

[...]
houve denúncias na que o senhor
Gerso
estada colocando fogo nessa mata né, daí fomos até esse local que tinha sido informado na denúncia, chegamos no local, constatamos que ele estava colocando fogo,
presenciamos o ato dele colocar fogo na parte da mata
,
uma parte já
tava
sendo queimada
. Abordamos ele, ele falou que fava fazendo,
colocando fogo e ao mesmo tempo fazendo tipo um aceiro
pra
conter ali pra não ir aros vizinhos.

Ai
perguntamos da

licença, se ele tinha licença pra colocar fogo e ele disse que não, aí fizemos a condução dele pro quartel [...
].
(Trechos do depoimento judicial da testemunha policial militar
Rafael Rocha Bonfim
, disponibilizado no
r
elatório de
m
ídias
que está no
ID 128596817
e parcialmente transcrito nas razões recursais vistas no ID 128596814, p. 129
/
138)

Destacamos

Registre-se, por importante, que as
declarações apresentadas pelos
referidos
policiais militares na fase
judicial estão em sintonia com aquelas
que ambos
fornec
eram
na fase

inquisitiva (ID

128596814, p. 15
/
18)
. Além
disso,
consta
no
boletim de ocorrência
exteriorizado no
(ID 128596814, p. 13
/
14)
,
que o apelado, quando
foi
abordado pelos policiais militares que atenderam a ocorrência,
“[...]

respondeu que
colocou fogo para queimar sua

pastagem
,
com a intenção de limpá-la, que respondeu ainda que não tem outro recurso para limpar a área do seu sítio
[...]
estava queimando somente
15 (quinze) hectares de
pastagem

e que iria controlar o fogo para que não pudesse passar para outros sítios [...]”.

Destacamos

Sobre
os testemunhos dos
policiais
, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8, nos seguintes termos: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Por sua vez
, o apelado optou por permanecer em silêncio ao ser interrogado pela autoridade policial, exercendo seu direito constitucional de não autoi
ncriminação;
e,
e
m juízo
, sustentou
que
os fatos não ocorreram
nos termos em que narrado
s
na exordial acusat
óri
a
.

Ademais,
s
obre as circunstâncias
que deram causa ao
incêndio,
o
apelado
afirmou
que dois dias antes
dos fatos
houve um temporal na região e que ele não sabia precisar se o incêndio foi causado por um raio
;

esclarecendo,
outrossim
,
que se tratava de área de
capim
, não de
mata.

O apelado a
firmou
, ainda,
que quando a autoridade policial chegou ao local ele estava
“colocando fogo de encontro, na beira da estrada”
, com o intuito de evitar que o incêndio “passasse” para os demais sítios localizados nas proximidades de sua propriedade rural
, tal como se
depreende d
estes trechos
do
seu
interrogatório
judicial:

[...]
fogo tinha em toda parte,
dai
quando o policial passou que ele falou que
eu
tava

ponhando
fogo
,
eu fava
na verdade
ponhando
fogo de encontro na beira da estrada né pra não passar no
sitio
dos outros
né, que
dai
tinha dado
temporal,

dai

eu não sei o fogo gerou ali na minha propriedade de raio, porque fogo tinha pra todo lado no assentamento naqueles dias
né,
ai
quando ele passou, que ele
viu eu

ponhando
fogo mesmo né. mas eu
tava

ponhando

foqo
pra defender a cerca e pra não pular pro sitio de frente pra sitio vizinho
, ai que ele me prendeu né, daí ele fez muita pressão disse que eu ia ficar preso que ele ia voltar lá prender meu irmão que fava que eu tinha chamado pra me ajudar cuidar,
dai
eu assumi então sozinho eu falei pra ele ‘não, pode
ponhar
, minha culpa no caso, o meu irmão
não tem nada a ver’, por causa que se não ia complicar a caso, o meu irmão não tem nada mais um ainda,
dai
que ele
ponhou
que eu tinha posto fogo em mata,
não foi mata, era capim e não era eu que tinha
ponhado
eu
tava
apenas cuidando
[...].
(Trechos do depoimento judicial de
Gerso
Santos de Carvalho, disponibilizado no Relatório de Mídias encartado ao
ID
128596817).

Destacamos

Cumpre asseverar,
ainda nesse diapasão
, que no auto de constatação de crime ambiental
encontradiço
no ID 128596814, p. 28
/
31, foi consignado pelas testemunhas acima citadas que:

[...] foi constatado na propriedade agrícola, Sítio Céu Azul, na Linha Pato, comunidade Nova Fronteira, um
incêndio numa
área de pastagem
, correndo
grande risco
de queimar a Mata Nativa local. O proprietário do sítio
não possuía autorização do órgão competente
para a realização da queimada, constituindo dessa forma danos ao meio ambiente. Vale ressaltar que o fogo poderia fugir do controle tomando proporções maiores e causar danos tanto na flora quanto na fauna [...].
Destacamos

À vista disso, diante das declarações dos policiais militares prestadas nas duas fases da persecução penal,
em cotejo com as declarações do apelado, as quais foram
corroborad
as
pelo relatório técnico produzido pelos agentes públicos
e pelas fotografias vistas no ID 128596814, p. 29
/
31
,
comprovad
o
está
que a área na qual houve o incêndio se tratava de pastagem, não de mata ou floresta, conforme
entendeu
o prolator da sentença absolutória
.

Por conseguinte,
não existindo provas
nestes
autos de que a área atingida
consistia em
mata ou floresta
,

não se configura o crime ambiental tipificado no art. 41 da Lei n. 9.605/98
, tal como se infere do acórdão
do
Tribunal de Justiça
do Estado de Minas Gerais
a seguir ementado:

A
PELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE PROVOCAR INCÊNDIO EM MATA OU EM FLORESTA -
DANOS À ÁREA DE
PASTAGEM
-
CONDUTA ATÍPICA
- RECURSO PROVIDO.

Colocar fogo em pastagem do tipo capim braquiária não configura o crime previsto no art. 41 da Lei 9.605/98, na medida em que referido tipo penal prevê, como elementos normativos do tipo,

a mata ou a floresta.
(TJMG - Apelação Criminal 1.0295.19.000969-2/001, Relator(a): Des.(a) Júlio César
Lorens
, 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 25/05/2021, publicação da súmula em 02/06/2021).

Destacamos

É
cediço que um dos aspectos da regra principiológica da não culpabilidade diz respeito exatamente à insuficiência de prova para a condenação, em razão do que o magistrado deve prolatar sentença absol
utória
, tendo em vista que no processo penal em um Estado Democrático de Direito tem-se consagrado o princípio acima referido, caracterizado diante da falta de clareza quanto à ocorrência ou não de determinado crime ou da participação de determinada pessoa.

E, no caso destes autos
, a prova produzida durante a instrução criminal não transmite segurança suficiente a ensejar a modificação a sentença que absolveu o apelado,
porquanto o princípio da presunção de não culpa deve ser aplicado em seu benefício, dada a ausência de prova cabal da conduta delitiva que foi imputada à sua pessoa na peça acusatória.

Posto isso,
em dissonância do parecer do Ministério Público,
nego

provimento
ao recurso interposto pelo
Ministério Público
, mantendo
inalterada
a sentença absolutória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023